Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-56.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. APLICAÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE FACA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU DE VIOLAÇÃO À INCOLUMIDADE FÍSICA DA VÍTIMA PARA AFERIR O POTENCIAL LESIVO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. INTERNAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO AGENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a demonstração de risco de dano irreparável ao menor, rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação criminal interposta pela Defesa. Inteligência do artigo 215 do ECA.
2. A realização de perícia no objeto ou eventual violação à incolumidade física da vítima não são variáveis imprescindíveis para justificar a imposição da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca, desde que haja nos autos outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato.
3. Para escolha da medida socioeducativa mais adequada à ressocialização do representado, devem ser analisadas a natureza do ato infracional praticado e as condições sociais e pessoais do menor.
4. Em que pese a confissão do adolescente ser circunstância favorável à sua situação, não se pode desconsiderar a gravidade do ato infracional praticado (uso de arma branca), bem como os demais elementos que pesam em seu desfavor, tais como a utilização frequente de substância entorpecente, difícil convivência com familiares, abandono dos estudos e outra passagem pelo Juízo da Infância e do Adolescente.
5. Escorreita a aplicação da medida socioeducativa da internação, pois a personalidade do representado, o contexto pessoal e social em que está inserido demonstram que pode dar continuidade à escalada delitiva, sendo dever do Estado evitar que isso ocorra para a própria proteção do jovem.
6. Recurso conhecido e desprovido.